Tribunal: TJSP
Processo: 2033310-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à ela anteriormente concedida, bem como determinou o recolhimento das custas em dobro, no prazo de 05 dias para a agravante providenciar o recolhimento das custas devidas ao Estado, sob pena de indeferimento da inicial. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à ela anteriormente concedida, bem como determinou o recolhimento das custas em dobro, no prazo de 05 dias para a agravante providenciar o recolhimento das custas devidas ao Estado, sob pena de indeferimento da inicial. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033310-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
PATRÍCIA BRINGHENTI BORDIGNON RODRIGUES, é agravado SND
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033310-65.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2033310-65.2020.8.26.0000 – Barueri
Agravante: Patrícia Bringhenti Bordignon Rodrigues
Agravada: SND Distribuição de Produtos de Informática S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42427)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que revogou a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
à ela anteriormente concedida, bem como
determinou o recolhimento das custas em
dobro, no prazo de 05 dias para a agravante
providenciar o recolhimento das custas
devidas
ao
Estado,
sob
pena
de
indeferimento da inicial. Agravante que
não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por Patrícia Bringhenti Bordignon Rodrigues contra a
decisão (fls. 385/388 do E-SAJ de 1o Grau) proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Barueri que, nos autos da
ação de cobrança de corretagem, ajuizada por ela contra SND
Distribuição de Produtos de Informática S/A, revogou a concessão dos
benefícios da justiça gratuita à ela anteriormente concedida., bem como
determinou o recolhimento das custas em dobro, no prazo de 05 dias
para a agravante providenciar o recolhimento das custas devidas ao
Estado, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, preliminarmente,
não ter condições de arcar com as despesas processuais e a manutenção
da decisão lhe impõe prejuízo evidente e irreparável, em ofensa à
garantia constitucional de acesso à justiça. Argumenta que o ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033310-65.2020.8.26.0000
3
prova para a revogação da justiça gratuita é do impugnante. Assevera
que a agravada não comprovou satisfatoriamente que possua condições
incompatíveis com a alegação de necessidade do benefício da
gratuidade. Sustenta que os extratos bancários juntados aos autos
demonstram a existência de permanente e atual saldo devedor. Diz que
muito embora detenha participação societária em empresa e que seja
proprietária de alguns imóveis, os documentos de fls. 116/120
demonstram que obteve um prejuízo liquido de mais de R$ 35.000,00
no último ano. Afirma que a lei não exige a condição de miserabilidade
para que seja concedida a justiça gratuita. Fundamenta que no presente
caso deveria recolher o valor de R$ 32.000,00 de custas iniciais, o que
representa quase três anos de seus rendimentos mensais. Objetiva e
requer que caso mantida a decisão, seja afastada a determinação de
recolhimento de custas em dobro. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo. Postula o provimento do recurso, bem como a reforma da
decisão combatida, nos termos que menciona.
É o que havia para relatar.
A
decisão
ora
agravada
encontra-se
devidamente motivada e fundamentada, tendo o Magistrado, com razão,
revogado a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Em que pese o disposto no § 2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil de 2015, a simples declaração de pobreza e as
alegações da parte, sem comprovação do preenchimento dos
pressupostos pertinentes, não vinculam a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, e gera apenas uma presunção relativa de incapacidade
da parte para o custeio processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033310-65.2020.8.26.0000
4
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil
situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
Observe-se, o favor legal da justiça gratuita há
de ser concedido nos casos em que há comprovação cabal da falta de
condições financeiras da parte que os requer.
No caso, não é olvidado que, em relação à
contratação de advogado particular, o artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil/2015 disciplina que não constitui um fator que venha a
impedir a concessão da gratuidade da justiça.
A agravante, entretanto, não carreou aos autos
prova suficiente a convencer a d. Magistrada de sua hipossuficiência
econômica.
Ao revés, a agravada juntou aos autos
declaração de rendas IRPF 2015/2016 (fls. 260/283 do E-SAJ de 1o
Grau), que demonstra ser a agravante proprietário de vários imóveis,
inclusive participação societária em várias empresas.
Os documentos de fls. 109/110 (do E-SAJ de
1o Grau), representado pela declaração de insuficiência de receita, não
possui força para justificar os benefícios da justiça gratuita. Além de
estar incompleta a documentação, ela não representa a realidade dos
fatos em comparação a outros documentos, esclarecedores do fato de a
agravante ter vários imóveis e ter participação em várias empresas.
Além do mais, a própria agravante se qualifica
na inicial da ação como empresária.
Os extratos bancários (fls. 111/115 do E-SAJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033310-65.2020.8.26.0000
5
de 1o Grau) da Caixa Econômica Federal encontram-se em
descompasso com os demais documentos dos autos, não socorrendo a
agravante.
Desta
forma,
inexiste
prova
da
hipossuficiência econômica, reiterando-se que não há, na sistemática
introduzida pelo Código de Processo Civil/2015, a alegada dispensa de
comprovação dos requisitos para a obtenção dos benefícios. Daí porque
se rejeita a tese de que a justiça gratuita deve ser concedida mediante
simples afirmação da parte.
Além disso, o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita
será prestada pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de
recursos e, no caso, inexiste prova de que o agravante não tenha como
suportar as despesas do processo.
No tocante a imposição do pagamento em
dobro, a Magistrada nada mais fez do que cumprir o que determina o
artigo 100, do Código de Processo Civil de 2015. Patenteado que o
pedido de justiça gratuita, que foi posteriormente revogado, baseou-se
em situações inverídicas e ausentes de realidade.
Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo ser mantida a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator